Tribunal: TJSP
Processo: 1000768-98.2017.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
"APELAÇÃO – Servidor Público Municipal – Guarda Civil Municipal – Pretensão ao recebimento de adicional de periculosidade – Laudo pericial elaborado nos autos que demonstra que o autor exerce atividades perigosas – Termo 'a quo' – Pagamento que deve ser da data inicial da atividade considerada perigosa até a data que efetivamente começou a receber o adicional de risco atividade – Sentença

Ementa:
"APELAÇÃO – Servidor Público Municipal – Guarda Civil Municipal – Pretensão ao recebimento de adicional de periculosidade – Laudo pericial elaborado nos autos que demonstra que o autor exerce atividades perigosas – Termo 'a quo' – Pagamento que deve ser da data inicial da atividade considerada perigosa até a data que efetivamente começou a receber o adicional de risco atividade – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.